Tribunal: TJSP
Processo: 1500139-67.2018.8.26.0608
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555526
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500139-67.2018.8.26.0608, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelado BRUNO
HENRIQUE SILVA GONCALVES, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso defensivo e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao apelo ministerial, apenas
para modificar a fração de redução da pena, nos termos do art. 33, §4o, da Lei de
Drogas, para 1/2, redimensionando a reprimenda final do sentenciado para 2 anos e 6
meses de reclusão, além do pagamento de 250 dias-multa, cf. fundamentação acima
exposta. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500139-67.2018.8.26.0608
2
Apelação Criminal n. 1500139-67.2018.8.26.0608
Comarca de Franca 3a Vara Criminal
Apelantes/Apelados: Bruno Henrique Silva Gonçalves e Ministério Público do Est. de S.
Paulo
Voto n. 50.860
Cuida-se de recursos de apelação, interpostos pelo
sentenciado e pelo representante do 'Parquet', contra a r. sentença
que condenou Bruno Henrique Silva Gonçalves, pela prática do
crime de tráfico de entorpecentes, à pena de 1 ano e 8 meses de
reclusão, no regime aberto, além de 166 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, substituída a sanção corporal por duas
restritivas de direitos. Está solto.
O Ministério Público postula o reconhecimento da
agravante da reincidência, com o consequente afastamento do
redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei de Drogas e das penas
alternativas. Além disso, requer a modificação do regime prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500139-67.2018.8.26.0608
3
para o mais severo.
Por sua vez, o réu alega insuficiência de provas,
sustentando que a condenação teria se baseado unicamente nas
palavras dos agentes públicos, que seriam contraditórias e
tendenciosas. Assim, reclama absolvição.
Nos autos, além das contrarrazões recursais, temos ainda
o r. parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo
desprovimento do apelo defensivo e provimento do recurso
ministerial.
O feito em tela diz respeito a 23 porções de maconha,
contendo a massa líquida total de 61,89g.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500139-67.2018.8.26.0608
4
Voto n. 50.860
Consta dos autos que, no dia 27 de novembro de 2018,
por volta de 17h40min, na Rua Rosa Del Monte, 3047, bairro Jd.
Ângela Rosa, na cidade e comarca de Franca, o acusado trazia
consigo 23 porções de maconha, pesando 61,89g, com a finalidade
de disseminação e entrega ao consumo de terceiros, sem
autorização
e
em
desacordo
com
determinação legal e
regulamentar.
O apelo defensivo não comporta provimento e o
ministerial merece ser parcialmente provido, apenas para modificar
a fração imposta pelo redutor, cf. adiante justifico.
-1-
A materialidade está demonstrada pela apreensão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500139-67.2018.8.26.0608
5
perícia da substância proscrita (fls. 15/16, 19/20 e 60/61) e
evidenciada a destinação ao tráfico pela quantidade de
entorpecente, passível de confeccionar cerca de 187 porções
individualizadas, cf. parâmetro extraído de decisão publicada na
RT 546/327. Nem se olvide que o local da abordagem do réu é
ponto de tráfico, circunstâncias sopesadas por força do §2o do art.
28 da Lei n. 11.343/06.
Por sua vez, a autoria ficou comprovada, não apenas pela
narrativa dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, mas
também pelas circunstâncias em que realizada a abordagem, bem
como pelas incongruências observadas nas palavras do acusado e
das testemunhas de defesa.
Os policiais relataram que, na data dos fatos, realizavam
patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico,
quando desconfiaram da conduta do sentenciado e resolveram
abordá-lo. Nessa oportunidade, apreenderam, em poder do réu, 23

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500139-67.2018.8.26.0608
6
porções de maconha, além de certa quantia de dinheiro que o
irrogado informou ser proveniente do tráfico.
Com efeito, as assertivas trazidas pelos agentes públicos
não podem ser desprezadas somente porque eles são funcionários
incumbidos da segurança pública (CF, art. 144), ou porque
participaram da diligência que levou à prisão do réu, especialmente
quando, além de não contraditados, os termos das inquirições
revelam serem pessoas idôneas e insuspeitas (HC no. 74.608-0/SP,
rel. Min. Celso de Mello).
Nem há qualquer circunstância que autorize suscitar,
sequer, dúvidas quanto ao aproveitamento da prova testemunhal,
sendo, portanto, tais depoimentos válidos como meio de prova.
Além disso, a negativa formulada pelo réu ficou isolada
nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500139-67.2018.8.26.0608
7
O sentenciado afirmou que não teria qualquer substância
proscrita em seu poder, tendo apenas o montante de R$ 153,00,
proveniente da venda de doces. Disse que, na data dos fatos, deixou
o seu local de trabalho às 16h, com 15 bandejas de doces, quando
teria passado a vendê-los na via pública, tendo se dirigido à
moradia de sua prima apenas para receber o pagamento de um dos
produtos, oportunidade em que foi abordado pelos agentes
policiais.
Contudo, conquanto a testemunha de defesa Leidiane
tenha informado que o réu vendia doces na via pública, não
indicou, com precisão, se essa conduta teria sido por ele praticada
na data dos fatos. E a testemunha Patrícia, tia do sentenciado, disse
que somente foi ao encontro do réu, após ter sido avisada por um
colega a respeito da abordagem.
Ora, caberia ao irrogado apontar todos os dados de sua
versão exculpante, de modo a convencer da ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500139-67.2018.8.26.0608
8
responsabilidade ou da suposta falsa incriminação, ônus que lhe
competia, a teor do que dispõe o art. 156 do Cód. de Processo
Penal, e do qual não se desincumbiu.
Ademais, nada indica estivessem os agentes policiais
envolvidos em conspiração para prejudicar pessoa inocente.
Ressalte-se que o sentenciado foi abordado na posse de
considerável quantidade de droga, além de certa quantia de
dinheiro, em local conhecido como ponto de tráfico. Assim, não há
que se falar em mera suspeita do envolvimento do réu no nefasto
comércio por terem os agentes públicos conhecimento de que o
irmão dele era traficante.
Com efeito, as múltiplas condutas inseridas nos verbos
contidos no 'caput' do art. 33 da Lei de Drogas exigem dolo, que é
sempre genérico (cf. Vicente Greco Filho e João Daniel Rossi, Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500139-67.2018.8.26.0608
9
de Drogas Anotada, 1a ed., Saraiva, 2007, art. 33, no 4, pág. 81;
RTJ, 149/521; RT, 727/478, 747/642, 750/590, 789/536, 793/576,
793/727, 807/597, 810/578 e 831/614).
Registre-se mais, que o crime de tráfico é classificado
como de ação múltipla e, em consequência, prescindível a
visualização de atos de venda ou entrega de drogas, bastando que
qualquer dos núcleos do tipo penal do art. 33, 'caput', da Lei no
11.343/06 estejam configurados, como no caso dos autos.
É, pois, mantida a condenação do sentenciado pelo
tráfico.
-2-
Passo, pois, ao reexame da reprimenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500139-67.2018.8.26.0608
10
Observo que a pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda etapa, não há como se reconhecer a
circunstância agravante da reincidência, com base em condenação
anterior do sentenciado pelo art. 28 da Lei de Drogas (cert. fl. 89),
cf. pleiteado nas razões ministeriais.
A propósito, apesar de o porte de drogas para uso próprio
não ter sido descriminalizado com a entrada em vigor da Lei n.
11.343/2006, tendo havido apenas a mera despenalização de tal
conduta, o Eg. Superior Tribunal de Justiça tem decidido ser
desproporcional o reconhecimento dos maus antecedentes ou da
circunstância agravante da reincidência em decorrência de tal
condenação.
Nesse sentido, os seguintes julgados do e. Superior
Tribunal de Justiça: AgRg no HC 505536/SP, Ministro Joel Ilan

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500139-67.2018.8.26.0608
11
Paciornik, Quinta Turma, j. em 19.09.2019; AgRg no HC
517170/SP, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. em 05.09.2019.
Assim também já decidiu esta e. 2a Câmara de Direito
Criminal: Apel. Criminal no 1502903-98.2018.8.26.0584, rel. Des.
Francisco Orlando, j. em 7.10.2019.
Além disso, pese reconhecida a circunstância atenuante
da menoridade, a reprimenda permaneceu no patamar mínimo, cf.
orientação sumulada no E. Superior Tribunal de Justiça, vide
verbete 231.
E, na derradeira fase, diante da primariedade e dos bons
antecedentes do acusado, bem como ante a ausência de elementos a
demonstrar que o réu se dedicava a atividades criminosas ou
integrava organização criminosa, correta a incidência da minorante
prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500139-67.2018.8.26.0608
12
No
entanto,
considerando-se
a
quantidade
de
estupefaciente apreendido (61,89g de maconha) a fração de
diminuição é de ser modificada para o patamar de 1/2, cf.
parâmetros adotados nesta e. 2a Câmara de Direito Criminal: Apel.
Criminal no 0001795-11.2016.8.26.0542, rel. Des. Luiz Fernando
Vaggione,
j.
em
4.2.2019;
Apel.
Criminal
no
0003325-48.2018.8.26.0132, 2a Câm. de Direito Criminal, rel. Des.
Luiz Fernando Vaggione, j. em 2.9.2019.
Assim, fica redimensionada a reprimenda final do
sentenciado para 2 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento
de 250 dias-multa.
-3-
No mais, acertado o regime inicial aberto para início da
execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500139-67.2018.8.26.0608
13
O crime não é hediondo. Consoante deliberado no STJ,
TEMA REPETITIVO 600, “O tráfico ilícito de drogas na sua
forma privilegiada (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006) não é
crime equiparado a hediondo”.
No caso em comento, a dimensão da reprimenda
corporal, mesmo após a modificação deste aresto, a quantidade de
entorpecente apreendido e o passado do indigitado, jovem com 19
anos de idade, autorizam sim a outorga do regime aberto, como
também da substituição por duas restritivas de direitos, eis que
preenchidos os paradigmas do art. 44 do Cód. Penal.
Aliás, esta E. 2a Câmara de Direito Criminal assim
também decidiu, em caso análogo:
“APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Pena. Aplicação do
redutor do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 na fração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500139-67.2018.8.26.0608
14
metade. Substituição da pena privativa de liberdade por pena
restritiva de direitos e multa. Possibilidade. Regime alterado para o
aberto. Recurso parcialmente provido.” (Apel. Criminal no
0019834-79.2016.8.26.0114, rel. Des. Luiz Fernando Vaggione, j.
em 2.9.2019).
No
mesmo
sentido:
Apel.
Criminal
no
0003325-48.2018.8.26.0132, rel. Des. Luiz Fernando Vaggione, j.
em 2.9.2019.
-4-
Apenado, pois, com restritivas de direitos, tem o direito
de aguardar pelo trânsito em julgado, na esteira de precedentes do
e. Superior Tribunal de Justiça.
Nos termos do art. 147 da Lei de Execução Penal, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500139-67.2018.8.26.0608
15
penas restritivas de direitos só podem ser executadas após o trânsito
em julgado da sentença penal condenatória.
Precedentes do STF: HC 88.741/PR, Rel. Min. Eros
Grau, SEGUNDA TURMA, DJ de 04/08/2006; HC 88413, Rel.
Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, julgado em 23/05/2006, DJ
09-06-2006.
Tal orientação mais uma vez foi consolidada, desta feita
pelo V. acórdão do Min. Jorge Mussi, do e. STJ, no ERESp
1.619.087/SC, DJe 24.8.2017.
-5-
ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, meu voto NEGA
PROVIMENTO ao recurso defensivo e DÁ PARCIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500139-67.2018.8.26.0608
16
PROVIMENTO ao apelo ministerial, apenas para modificar a
fração de redução da pena, nos termos do art. 33, §4o, da Lei de
Drogas, para 1/2, redimensionando a reprimenda final do
sentenciado para 2 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento
de 250 dias-multa, cf. fundamentação acima exposta.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE